Tribunal: TJDFT
Processo: 0705526-02.2023.8.07.0010
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. DECRETAÇÃO DE REVELIA DE UMA DAS RÉS EM PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE INTERESSE NA RENOVAÇÃO DO PEDIDO EM SEDE DE RECURSO. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. REVELIA. PLURALIDADE DE RÉUS. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE AFASTADA. DESFAZIMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO PELO INADIMPLEMENTO DE AMBAS CONTRATANTES. RETORNO DAS PARTES AO “STATUS QUO ANTE”. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESEMBOLSADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Para a satisfação do pressuposto do interesse recursal, o recorrente deve demonstrar a utilidade do recurso ou a necessidade que teria com a reforma da sentença nos pontos pretendidos. A revelia de uma das rés já foi decretada no primeiro grau, logo o rejulgamento do pedido é inútil.
2. Via de regra, a revelia não implica na procedência integral dos pedidos iniciais, porque a presunção de veracidade dos fatos narrados na peça vestibular poderá ser afastada quando houver pluralidade de réus e algum deles contestar a ação, se o fundamento for comum às partes (art. 345, I, do CPC), o que se verificou na espécie.
3. Constatado o descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato de compra e venda de direitos possessórios relativos a imóvel impõe-se a restituição das partes à situação que se encontravam antes da realização do negócio jurídico (status quo ante). Mas a devolução integral dos valores desembolsados pela cessionária depende da prova do efetivo desembolso, circunstância não demonstrada na hipótese.
4. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.